Tribunal: TJSP
Processo: 1026819-53.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÕES CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DÉBITO INCONTROVERSO – DESRESPEITO À CLÁUSULA CONTRATUAL - PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ART. 62, II, DA LEI 8.245/91 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO